Tribunal: TJSP
Processo: 2060873-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Despacho que deferiu a emissão na posse do imóvel pelo agravante e determinou à agravada a comprovação das exigências do art. 34 do Dec-Lei Fed. no 3.365, de 21/06/1.941, para o levantamento do depósito judicial a seu favor – Pleito de reforma da decisão na parte que determinou a comprovação das exigências do art. 34

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Despacho que deferiu a emissão na posse do imóvel pelo agravante e determinou à agravada a comprovação das exigências do art. 34 do Dec-Lei Fed. no 3.365, de 21/06/1.941, para o levantamento do depósito judicial a seu favor – Pleito de reforma da decisão na parte que determinou a comprovação das exigências do art. 34 do Dec-Lei Fed. no 3.365, de 21/06/1.941, para o levantamento do depósito judicial – Não cabimento – Inadequação do recurso interposto – Ausência de conteúdo decisório – Pronunciamento que não pode ser objeto de agravo de instrumento – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.